Tribunal: STF
Processo: ADI 2452
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-24
Data de publicação: 2003-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO. LEI
PAULISTA QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA E PATRIMÓNIAL
DO SETOR ENERGÉTICO, VIA FUSÃO CISÃO OU INCORPORAÇÃO DAS EMPRESAS
EXISTENTES. VEDA A PARTICIPAÇÃO, COMO PROPONENTE À AQUISIÇÃO DE
AÇÕES DE PROPRIEDADE DO ESTADO NAS CONCESSIONÁRIAS DE ELETRICIDADE,
 A TODA E QUALQUER EMPRESA ESTATAL ESTADUAL, À EXCEÇÃO DO PRÓPRIO
ESTADO. OBJETIVO DE VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DA MODALIDADE DE
DESESTATIZAÇÃO.  ECONOMICAMENTE PREVISÍVEL QUE A AQUISIÇÃO DO
CONTROLE ACIONÁRIO POR 'QUALQUER EMPRESA ESTATAL' DE OUTRO ESTADO
FEDERADO NÃO CONDUZIRIA A INVESTIMENTOS NO SETOR. PRINCÍPIO DA
ESTABILIDADE     DA FEDERAÇÃO; PRESERVAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE
ESTADOS-MEMBROS. IMPOSSSIBILIDADE DOS INTERESSES DE UM ESTADO SE
SUBMETEREM AOS INTERESSES E DECISÕES POLÍTICAS DE OUTRO, AINDA QUE
PELA INTERPOSIÇÃO DE UMA EMPRESA ESTATAL. LIMITAÇÃO LEGÍTIMA.
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO PEDIDO.
LIMINAR INDEFERIDA.